Tribunal: STJ
Processo: 5007701-82.2023.8.13.0518
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903222 - MG(2025/0121608-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LORIVAL TEIXEIRA MARTINS
ADVOGADO
: FREDERICO AFONSO MUNIZ THOMASIN - MG155515
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
GABRIELA VANESSA DE JESUS SILVA - MG151144
LEONARDO DE PAOLI BALBINO DE QUEIROGA - MG141880
MARIANNA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS
FERNANDES - MG104876
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
ROGERIO FERNANDES MADEIRA - MG083176
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. FAIXA
ETÁRIA. VALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. TEMA 952. AGRAVO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A decisão recorrida demonstrou a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Reconsideração da decisão da Presidência do STJ.
2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de mensalidade de
plano de saúde por mudança de faixa etária é válido, considerando a previsão
contratual, a observância das normas regulatórias e a ausência de percentuais
desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o rito de recurso repetitivo,
firmou o
1.568.244/RJ,
Tema 952/STJ,
entendimento de que "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
idoso"
REsp 1.568.244/RJ,
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
14/12/2016,
19/12/2016)
4. Na hipótese, a Corte de origem concluiu que não se revela abusiva a
imposição do reajuste etário impugnado, a exigir a concessão do provimento
revisional pretendido à mensalidade devida pelos recorrentes.
5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55099558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7932091f-26ab-4b7a-bcf5-40c0ac2019c5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7932091f-26ab-4b7a-bcf5-40c0ac2019c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903222 - MG(2025/0121608-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LORIVAL TEIXEIRA MARTINS
ADVOGADO
: FREDERICO AFONSO MUNIZ THOMASIN - MG155515
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
GABRIELA VANESSA DE JESUS SILVA - MG151144
LEONARDO DE PAOLI BALBINO DE QUEIROGA - MG141880
MARIANNA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS
FERNANDES - MG104876
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
ROGERIO FERNANDES MADEIRA - MG083176
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. FAIXA
ETÁRIA. VALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. TEMA 952. AGRAVO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A decisão recorrida demonstrou a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Reconsideração da decisão da Presidência do STJ.
2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de mensalidade de
plano de saúde por mudança de faixa etária é válido, considerando a previsão
contratual, a observância das normas regulatórias e a ausência de percentuais
desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o rito de recurso repetitivo,
firmou o
1.568.244/RJ,
Tema 952/STJ,
entendimento de que "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
idoso"
REsp 1.568.244/RJ,
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
14/12/2016,
19/12/2016)
4. Na hipótese, a Corte de origem concluiu que não se revela abusiva a
imposição do reajuste etário impugnado, a exigir a concessão do provimento
revisional pretendido à mensalidade devida pelos recorrentes.
5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54766899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 8016403f-81a9-46d7-ac4e-abfebbff8e1f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LORIVAL TEIXEIRA MARTINS contra
decisão proferida pelo douto Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls.
)), a parte agravante alega que não
653/654
se aplica a
afirmando que houve impugnação de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão de admissibilidade.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
680/683
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações expendidas pelo recorrente, de modo que, com
base no
do RISTJ, reconsidero a decisão ora recorrida.
art. 259
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
LORIVAL TEIXEIRA MARTINS, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 454):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. REAJUSTE POR FAIXA
C/C
ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ,
QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 952.
- O STJ, quando do julgamento do tema 952, fixou a tese de que é válido o
reajuste do plano de saúde individual ou familiar por faixa etária.
- Embora o STJ tenha definido que para os contratos firmados entre
a
deveriam ser estabelecidas 7(sete) faixas etárias,
02/01/1999
31/12/2003
inócua a pretensão do consumidor de rever o contrato que estabeleceu 5
(cinco) faixas etárias quando, na prática, isso não irá lhe gerar qualquer
benefício, em razão da impossibilidade de restituição de valores cobrados
após o decurso do prazo de 3(três) anos.
- Como o consumidor ajuizou a ação logo após ter completado 60 (sessenta)
anos, correta a sentença ao afastar a incidência do índice previsto para a
última faixa etária, em razão da comprovação de que ele já estava vinculado
ao plano de saúde por prazo superior a 10 anos.
- Recurso não provido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos arts. 927, inciso III,
do Código de Processo Civil; e 35-A, da
(fls. 469-476).
Lei 9.656/1998
Sustenta que:
i) houve aplicação incorreta do precedente vinculante sobre reajuste por faixa etária
(tema 952), pois o contrato firmado em 1999 deve observar a diretriz de 7 faixas etárias da
Resolução do Conselho de Saúde Suplementar
Afirma que a cláusula contratual prevê
6/1998.
apenas 5 faixas, o que compromete a validade formal e a correta diluição do risco. Defende que
a revisão não é inócua, porque a recomposição dos índices por cálculo atuarial em liquidação
reduz os aumentos concentrados nas faixas de 40 e 50 anos, impactando o valor atualmente pago;
Documento eletrônico VDA54766899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 8016403f-81a9-46d7-ac4e-abfebbff8e1f

ii) há descumprimento das diretrizes regulatórias do Conselho de Saúde
Suplementar, cuja competência normativa deve ser observada. Argumenta que o acórdão
recorrido valida cláusula com número inferior de faixas etárias, contrariando as diretrizes
obrigatórias de estrutura e diluição de risco, e, com isso, esvazia a proteção regulatória conferida
aos beneficiários nas últimas faixas; e
iii) há divergência jurisprudencial, pois tribunais estaduais, em casos análogos,
reconhecem a nulidade de cláusulas que preveem número inferior de faixas nos contratos regidos
pela Resolução do Conselho de Saúde Suplementar
com consequente restituição das
6/1998,
diferenças, observada a prescrição trienal. Pede a prevalência do entendimento dos paradigmas
indicados.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 561-562).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
Decido.
Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido, analisando detidamente os
autos, reconhece a validade do reajuste por faixa etária em planos individuais ou familiares,
desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de
percentuais desarrazoados ou aleatórios, em conformidade com a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 952 (fls.
):
456/457

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

Além disso, aplica as diretrizes do julgamento da Segunda Seção no REsp 1.568.244,
quanto à validade formal das cláusulas e ao regime aplicável conforme a data do contrato (fl.
457):

“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS.”
“b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999
e
deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução
31/12/2003,
CONSU no
a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
6/1998,
do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de
70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde
há mais de 10 (dez) anos.”
“c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/
incidem as
1/2004,
regras da RN no
da ANS, que prescreve a observância:”
63/2003
“(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira;”

Documento eletrônico VDA54766899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 8016403f-81a9-46d7-ac4e-abfebbff8e1f

O Tribunal aponta que o contrato foi firmado em
e, por isso, deveria
02/03/1999
observar a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU)
com 7 faixas etárias
6/1998,
e as limitações ali previstas.
Constata, porém, que a cláusula contratual estabeleceu apenas 5 faixas, com os
seguintes percentuais de variação: 41,51%; 5,00%; 25,44%; 69,91%; e 89,47% da penúltima
para a última (fls. 457-458). Embora reconheça o descompasso com a norma regulatória, o
acórdão afasta a decretação de nulidade, admitindo apenas eventual adequação da cláusula às
regras aplicáveis (fls. 458-459).
O acórdão conclui que a pretensão revisional para recompor as faixas ao número de
7 é inócua, porque:
"- a ação foi proposta em
após o autor completar 60 anos em
23/05/2023,
quando incidiu o reajuste de 89,47% (fl. 458);
02/03/2023,
- a prescrição trienal limita a restituição a três anos, tornando inútil a
recomposição atuarial das faixas anteriores, já que eventuais diferenças não
poderiam ser restituídas nem cobradas (fl. 459);
- na hipótese de vínculo superior a dez anos, não pode incidir reajuste por
faixa etária quando o beneficiário atinge 60 anos, de modo que as faixas de
60-69 e 70 ou mais não se aplicam ao caso (fls. 457-459);
- não houve insurgência específica contra o índice aplicado aos 60 anos,
impedindo comportamento contraditório “venire contra factum proprium”
(fl. 459).

Nesse sentido, dos trechos transcritos acima, verifica-se que a decisão está em
consonância com a tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 952 (REsp
),
1.568.244/RJ que dispõe que o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança
de faixa etária é válido, desde que haja previsão contratual, observância das normas dos
órgãos reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados que onerem
excessivamente o consumidor.
Ainda, a controvérsia posta em análise no presente recurso diz respeito a reajuste de
plano de saúde por mudança de faixa etária. Com efeito, este Superior Tribunal, quando do
julgamento do Tema Repetitivo 952, firmou tese assentando que “O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor
” (
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
ou discriminem o idoso
REsp 1.568.244/RJ,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
14/12/2016,
19/12/2016)
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54766899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 8016403f-81a9-46d7-ac4e-abfebbff8e1f

1. Não há nulidade no acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação ao
do CPC), pois o Tribunal de origem
art. 489
analisou adequadamente as questões de mérito e fundamentou sua decisão,
ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.
2. Conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 952 (
, o reajuste de mensalidade de plano de saúde por
REsp 1.568.244/RJ)
mudança de faixa etária é válido, desde que haja previsão contratual,
observância das normas dos órgãos reguladores e que não sejam aplicados
percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor.
3. A análise da legalidade dos reajustes aplicados no caso concreto, para
verificar a existência de previsão contratual clara e a ausência de natureza
abusiva, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
Ministro Relator
, Quarta Turma,
RESP No 2012503/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
Dje
04/12/2025,
09/12/2025)

Assim, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
superior o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ.
Ademais, a controvérsia, tal como posta no acórdão recorrido, demanda
reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto fático-probatório (previsão
contratual, forma de informação, prática de atos materiais, valores praticados), o que encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A Segunda Seção, ao julgar o REsp repetitivo n.
(Rel.
1.568.244/RJ
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Dje
, o reajuste de
19/12/2016)
mensalidade de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária não é,
por si só, ilegal. Deverão ser considerados, em cada caso, vários aspectos,
entre os quais: a existência de previsão para o reajuste, a data em que
firmado o contrato, o tempo de vigência dele e, ainda, a observância do
intervalo previsto entre as faixas etárias.
2.1. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à abusividade do
reajuste das mensalidades, em razão da mudança de faixa etária em
questão, implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório
dos autos e reavaliação de cláusula contratual, providência vedada em sede
especial em virtude dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da
imparcialidade dos auxiliares da justiça encontra óbice na
4.
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro
, Quarta
REsp 2.181.481/SP,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em 1o/
DJEN de
sem grifo no original.)
9/2025,
5/9/2025,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL C /C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
COMPENSAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO
AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO
INTERNO. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
Documento eletrônico VDA54766899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 8016403f-81a9-46d7-ac4e-abfebbff8e1f

E
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME
DE
FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de cláusula contratual
repetição de indébito
c/c
c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. É idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude da
mudança de faixa etária do participante, desde que observados alguns
parâmetros, tais como a expressa previsão contratual; não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, a onerar excessivamente o
consumidor, em confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé
objetiva e da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU no
ou
6/1998
Resolução Normativa no
da ANS e Resolução Normativa no
3/2001
63/2003
da ANS). Julgados deste STJ.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
reconhecimento da abusividade do índice anteriormente fixado, bem como
da adequação da fixação de outro índice em substituição ao anterior, este
dentro dos parâmetros de proporcionalidade, exige o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são
vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
Relatora Ministra
,
AREsp 2.838.072/PA,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no
18/8/2025,
22/8/2025,
original.)

Por fim, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os
auspícios da alínea "a" do permissivo constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude
fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso
Especial pela alínea "c".
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do
Súmula n. 7/STJ
dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados
confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas" (AgInt no REsp n. 2.175.976/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Nessa linha, confira-se o seguinte precedente:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ITBI.
IMUNIDADE.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ACÓRDÃO AMPARADO EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE DISTINGUISHING
COM PRECEDENTE VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. EXAME
INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL SEM
COMANDO NORMATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma das supostas omissões apontadas no apelo nobre decorreria do fato
de a Corte local não ter realizado distinguishing do caso em tela com o
Documento eletrônico VDA54766899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 8016403f-81a9-46d7-ac4e-abfebbff8e1f

precedente do Supremo Tribunal Federal. O referido leading case do
Pretório Excelso diz respeito ao alcance da imunidade prevista no
§
art. 156,
2.o, inciso I, da Constituição Federal. Ocorre que, consoante pacífica
jurisprudência desta Corte, "[n]ão é cabível acolher a violação do
do
art. 535
(ou 1.022 do
para reconhecer omissão de matéria
CPC/1973
CPC/2015)
constitucional, por ser de competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.948.582/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
28/4/2023)
2. Na extensão cognoscível, a preliminar de negativa de prestação
jurisdicional não comporta acolhimento, pois o acórdão recorrido não possui
os vícios suscitados pelas Recorrentes. Ao revés, apresentou, concretamente,
os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento.
3. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à imunidade do ITBI
com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a
sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. Entendeu, a Corte local, que o ITBI seria devido, na extensão do valor do
bem que ultrapassasse a quantia do capital social integralizado e, para tanto,
amparou-se em precedente vinculante da Suprema Corte (RE n. 796.376,
Tema n. 796 da Repercussão Geral). A Recorrente, por sua vez, entende que
o referido leading case foi aplicado de forma incorreta. Ocorre que,
consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ
interpretar, nesta via processual, as razões de decidir adotadas pelo STF
para julgar Recurso Extraordinário no rito da repercussão geral" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.643.657/SC,
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
16/12/2020,
18/12/2020;
5. Embora os fundamentos constitucionais sobre os quais se amparam o
acórdão de origem impeçam, por si só, o exame do mérito do apelo nobre em
sua integralidade, acresce-se, ainda, o óbice da
diante da
Súmula n. 284/STF,
ausência de comando normativo do
da
para
art. 23
Lei n. 9.249/1995
amparar a tese nele fundamentada.
6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.926/MT,
TEODORO SILVA
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
SANTOS
9/4/2025,
23/4/2025.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 10% (dez por cento) para 11% (onze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a proporção fixada na sentença do Juízo de
piso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54766899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 8016403f-81a9-46d7-ac4e-abfebbff8e1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.903.222 / MG
Número Registro: 2025/0121608-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233151778004 50077018220238130518
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LORIVAL TEIXEIRA MARTINS
ADVOGADO
: FREDERICO AFONSO MUNIZ THOMASIN - MG155515
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
MARIANNA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS FERNANDES
- MG104876
GABRIELA VANESSA DE JESUS SILVA - MG151144
ROGERIO FERNANDES MADEIRA - MG083176
LEONARDO DE PAOLI BALBINO DE QUEIROGA - MG141880
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55077801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: 7f95e757-6f44-4053-8d2c-2ca4ce7d7d95

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: 7f95e757-6f44-4053-8d2c-2ca4ce7d7d95